Tribunal: TJDFT
Processo: 0726827-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARTE NÃO INTEGRANTE DA DEMANDA. DISCUSSÃO IMPERTINENTE. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e encargos.
2. A parte agravante, no agravo interno, limita-se a reproduzir argumentos outrora expendidos. Assim, possível o julgamento conjunto, pois as matérias de ambos os recursos se confundem.
3. Não há se falar em deficiência ou ausência de fundamentação da decisão, pois as questões submetidas a apreciação foram devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, ainda que de forma sucinta.
4. Considerando que os sócios da agravante ainda não foram citados no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, portanto, ainda não foram chamados a integrar o polo passivo da demanda, não há se falar em ilegitimidade passiva daqueles que sequer integram a relação processual.
5. Se os cumprimentos de sentença manejados em desfavor do agravante perseguem créditos referentes a períodos diversos, não há se falar em duplicidade de cobrança.
6. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.